Tribunal: TJES
Processo: 0003434-03.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime / Contravenção contra Idoso
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003434-03.2016.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEVANILDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003434-03.2016.8.08.0013

APELANTE:
Devanildo da Silva

APELADO:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

ÓRGÃO JULGADOR:
Primeira Câmara Criminal

RELATOR:
Desembargador Willian Silva

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Devanildo da Silva
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo/ES, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 155, § 4º, inciso I,

do Código Penal
, impondo-lhe a pena de

2
(
dois
) anos,
3
(
três
) meses
e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão e
2
7 (
vinte e sete
) dias-multa
, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o recorrente requer o decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo; o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O
parquet
de 1º grau, nas contrarrazões, pugna pelo
desprovimento
do recurso, caminho também perfilhado pela douta Procuradoria de Justiça.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003434-03.2016.8.08.0013

APELANTE: DEVANILDO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Devanildo da Silva
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo/ES, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 155, § 4º, inciso I,

do Código Penal
, impondo-lhe a pena de

2
(
dois
) anos,
3
(
três
) meses
e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão e
2
7 (
vinte e sete
) dias-multa
, em regime inicial aberto.

De acordo com a
denúncia
,
no dia 6/2/2015, em horário não especificado, na localidade de Monte Alverne, zona rural deste município, mediante rompimento de obstáculo, o recorrente adentrou a casa da vítima Vitório Fim Neto e subtraiu para si uma máquina de costura da marca Singer; uma faca tática do tipo escavadeira com emblema da polícia de Minas Gerais; um rádio comunicador; um fone de ouvido grande; e 10kg (dez quilogramas) de carne para churrasco, causando-lhe um prejuízo aproximado de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais).

Em suas razões recursais, o recorrente requer o decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo; o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Embora não tenha havido insurgência -
réu confesso
-
, destaco que o conjunto probatório carreado não deixa dúvidas e é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
de 1º grau, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas diante da coerente prova oral produzida, do boletim de ocorrência (folhas 6/12) e do auto de avaliação (folha 28).

O recurso não merece acolhimento, pelos fatos que passo a expor.

A jurisprudência é vasta no sentido de que
a prova pericial, essencial nos delitos que deixam vestígio, pode ser dispensada e suprida por outros meios de prova quando não for possível o exame de corpo de delito
, situação que constato neste caso concreto, porquanto
não é razoável que a vítima espere a realização de perícia direta para consertar a janela de sua residência
, indispensável à segurança do local (segurança essa, aliás, já violada).

Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:

O art. 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Todavia, o art. 167 deste mesmo diploma normativo prevê que, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haver desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 2. No caso, a Corte de origem expressamente consignou que houve o desaparecimento dos vestígios, pois a própria vitima esclareceu, ainda na fase do inquérito, que não preservou o local para a realização da perícia técnica. 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende ser admissível a prova testemunhal na comprovação das qualificadoras do delito de furto quando os vestígios da infração forem removidos/alterados pela vítima após os fatos com o objetivo de garantir a sua segurança. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.809.401/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020)

No caso em comento, atrai-se a aplicação do artigo 167 do CPP, dispensando a perícia direta para fins de comprovação da materialidade delitiva, a qual é suficientemente demonstrada pela prova oral coligida, inclusive a confissão judicial do recorrente.

Portanto, comprovado que o furto foi praticado mediante rompimento de obstáculo, pois o recorrente
arrombou
a janela da residência da vítima,
inviável o decote da qualificadora constante no inciso I, do §4º, do artigo 155, do Código Penal.

Assentada tal questão,
passo à análise da dosimetria da pena
.

Na
primeira fase
, o juízo fixou a pena-base em
2

(
dois
) anos
e 9 (nove) meses
de reclusão
e 33 (trinta e três) dias-multa
, ao passo que a pena mínima prevista para o tipo é de 2 (dois) anos de reclusão.

Entendo que o valor fixado encontra-se proporcional e consentâneo às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando-se que
o apelante possui
maus antecedentes
, conforme se vê das folhas 34/34-v.

Portanto,
mantenho a pena-base fixada em sentença
, eis que em consonância com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)

Na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal), o juízo atenuou a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Na
terceira etapa
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que a pena intermediária tornou-se definitiva.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento de pena (artigo 33, §2º,
"
c
"
, do Código Penal).

Em relação ao pedido de
assistência judiciária gratuita
, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Com fulcro em tais premissas:

A concessão da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC c/c art. 3° do CPP (TJES, Ap. Crim. 001976677, Segunda Câmara Crimina, Des. Relator Sérgio Luiz Teixeira Gama, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso para, no mérito,

negar-lhe provimento
.

Fixo em R$600,00 os honorários recursais devidos pelo Estado em favor do defensor dativo nomeado na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, ainda, os critérios fixados no artigo 85 do CPC.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO

1.
A
prova pericial, essencial nos delitos que deixam vestígio, pode ser dispensada e suprida por outros meios de prova quando não for possível o exame de corpo de delito, situação que constato neste caso concreto, porquanto não é razoável que a vítima espere a realização de perícia direta para consertar a janela de sua residência, necessária à segurança do local.

2
. Não merece reparos a pena-base se a circunstância utilizada para a exasperação restou devidamente motivada e encontra respaldo nas provas produzidas.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.